Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NECESSÁRIOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, é necessária a presença de indícios de desvio de personalidade ou confusão patrimonial, à luz do art. 50 do Código Civil, sob pena de processá-lo sem a menor possibilidade de êxito.
2. O art. 50 do Código Civil exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade.
3. O encerramento da empresa no curso do processo de execução, com a respectiva baixa no cadastro da Receita Federal, sem resguardar quaisquer bens para garantir o pagamento de seus débitos, configura a existência de indícios de desvio de finalidade, à luz do art. 50 do Código Civil, de modo a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Recurso provido.